Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724790-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IEDA DE OLIVEIRA ROSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 145.087,77), indeferiu o pedido de novas consultas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada indeferiu o pedido de consulta porque não teria sido justificada a possibilidade de êxito da medida; 2) tendo transcorrido lapso temporal considerável desde as últimas pesquisas, justifica-se a sua renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a liminar requerida. Constou da decisão agravada que: (...) A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe, contudo, a demonstração, pelo credor, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores. Nova consulta não pode, portanto, ser autorizada indiscriminadamente sob o argumento de tempo transcorrido. (...) Ocorre que as últimas pesquisas a esses sistemas foram realizadas em nov/2023 (Renajud e Infojud) e mai/2023 (Sisbajud), tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira da agravada, a justificar a sua renovação (ID 178894033, 179345987 e 157306529 do processo referência). Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição intercorrente está prevista para ocorrer apenas em 26/09/2029 (ID 173315907 do processo referência). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator